Tribunal: TJPA
Processo: 0016523-11.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016523-11.2016.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOSE ELEILSON SILVA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito c/c Pedido Liminar e Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSÉ ELEILSON SILVA FEITOSA. A sentença julgou procedente o pedido para: (i) anular o Auto de Infração de Trânsito nº A518422734, tornando inexigível a multa e determinando a exclusão da infração dos registros do autor; (ii) condenar o Município ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a sentença; e (iii) determinar ao DETRAN/PA a expedição da CNH do autor, desde que a infração anulada fosse o único óbice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da Vara de Fazenda Pública de Santarém possui competência para julgar a ação, diante da existência de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Belém; (ii) estabelecer se é legítima a anulação do auto de infração e a consequente condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, somente se aplica onde esses juizados estiverem efetivamente instalados. Inexistente Juizado da Fazenda Pública na Comarca de Santarém, é competente a Vara comum local.

A prova documental apresentada pelo autor demonstra que, na data e horário da infração, ele encontrava-se no exercício de suas funções profissionais em Santarém, inviabilizando a presença de sua motocicleta no local indicado na autuação em Belém.

O Município não apresentou provas que infirmassem a versão do autor, limitando-se a invocar a presunção de legitimidade do ato administrativo, a qual é relativa e pode ser elidida mediante prova em sentido contrário, como ocorreu no caso.

A autuação indevida resultou na restrição do direito de dirigir do autor, configurando lesão à dignidade, angústia e transtornos relevantes, o que justifica a indenização por danos morais no valor fixado na origem, sem redução.

A jurisprudência reconhece que a suspensão indevida da CNH por erro administrativo configura dano moral presumido (in re ipsa), passível de indenização, conforme precedente do TJTO citado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública somente se aplica quando o juizado estiver efetivamente instalado na comarca.

A presunção de legitimidade do auto de infração de trânsito é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

A autuação indevida que impede a emissão ou suspensão da CNH configura dano moral presumido, ensejando indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CF/1988, art. 5º, XV; CPC/2015, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: TJTO, AC nº 0019640-35.2018.8.27.0000, Rel. Des. Etelvina Maria Sampaio Felipe, j. 18.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Apelação nº: 0016523-11.2016.8.14.0051

2ª Turma de Direito Público

Apelante: MUNICÍPIO DE BELÉM

Apelada:

JOSÉ ELEILSON SILVA FEITOSA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (ID 19926754)
interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito com Pedido Liminar e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por JOSÉ ELEILSON SILVA FEITOSA, julgou
procedente
a pretensão inicial.

A sentença recorrida (ID 19926753) confirmou a tutela de urgência concedida e julgou procedente a ação para:

Anular
o Auto de Infração de Trânsito nº A518422734, tornando inexigível a multa correspondente, com a consequente exclusão da infração dos assentos do autor;

Condenar
o Município ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (24/02/2015) e correção monetária pelo INPC desde a data da sentença;

Determinar
ao DETRAN/PA a expedição da CNH do autor, desde que a referida infração tenha sido o único óbice à sua emissão.

Em suas razões recursais (ID 19926754), o MUNICÍPIO DE BELÉM sustenta, em sede
preliminar
, a
incompetência absoluta
do juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Santarém, alegando que, desde a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca da Capital (Belém), em 23/01/2015, esta seria a única competente para julgar ações de valor inferior a 60 salários mínimos, como a presente. Aduz, ainda, que a Vara comum não teria competência para julgar a causa, já que o foro competente seria o da sede da Fazenda Pública demandada.

No
mérito
, argumenta que:

A infração foi devidamente lavrada com base em prova legítima;

A localização do veículo no local da infração é plausível, ainda que o proprietário resida em outro município;

O Município exerceu seu poder de polícia de forma regular;

Não restou caracterizado dano moral;

Subsidiariamente
, requer a redução do valor da indenização moral fixada.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo recorrido (ID 19926758), nas quais se sustenta que:

A Vara de Fazenda Pública de Santarém é competente, já que
não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca
, e a competência do juizado só é absoluta onde estiver efetivamente instalado;

A motocicleta jamais esteve no local da infração, sendo o autor domiciliado e empregado em Santarém à época dos fatos;

A distância entre os municípios, bem como a falta de notificação da infração, confirma a impossibilidade da prática da infração pelo autor e o cerceamento de sua defesa.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se nos autos, opinando
pelo conhecimento do recurso
, afastando a preliminar de incompetência do juízo comum em virtude da ausência de instalação de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Santarém, conforme previsão do § 4º do art. 2º da Lei 12.153/2009. No mérito, deixa de intervir, nos termos do artigo 178 do CPC e da Recomendação 034/2016, c/c artigos 4º e 20 da Resolução n. 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que julgou procedente a Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito c/c Pedido Liminar e Indenização por Danos Morais, movida por JOSÉ ELEILSON SILVA FEITOSA.

I – Da preliminar de incompetência absoluta

Alega o apelante que a ação deveria ter sido proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém, onde instalado desde 2015, conforme dispõe o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Entretanto, não assiste razão ao Município.

Conforme se extrai dos autos,
não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Santarém
, de modo que, à luz do § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência absoluta do Juizado Especial só se impõe onde este estiver efetivamente instalado.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – Do mérito

A controvérsia gira em torno da legalidade do Auto de Infração de Trânsito nº A518422734, lavrado em desfavor do autor, bem como da condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença fundamentou-se na prova documental acostada pelo autor, demonstrando que, na data e horário da infração (24/02/2015, às 11h15), o promovente encontrava-se no exercício de suas atividades laborais na cidade de Santarém, conforme atestado pelo empregador.

A distância entre os municípios de Santarém e Belém, somada à logística de transporte aquaviário e à fixação da residência e ocupação laboral do autor no Baixo Amazonas, reforça a
inverossimilhança
da presença do veículo no local indicado pela autuação.

De outro lado, o Município
não produziu qualquer prova
que infirmasse a alegação de ausência do veículo no local da infração, limitando-se a invocar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Ocorre que tal presunção é
relativa (juris tantum)
, podendo ser elidida por prova em sentido contrário, como ocorre no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que
anulou o auto de infração
.

No que toca aos
danos morais
, restou comprovado nos autos que a autuação indevida resultou na
cassação da permissão para dirigir
do autor, causando-lhe evidente angústia, transtornos e prejuízo à sua dignidade, mormente diante da restrição à sua mobilidade e reputação perante os órgãos de trânsito. Assim, a indenização no valor de R$ 4.000,00 mostra-se
proporcional e razoável
, não comportando redução.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEVIDA SUSPENSÃO DA CNH DO AUTOR/APELADO . ERRO ADMINISTRATIVO COMETIDO PELO DETRAN/TO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. 1. A suspensão indevida da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gera indenização por dano moral, porquanto limitar o direito fundamental de locomoção do indivíduo (art . 5º, XV, CRFB), ultrapassa os meros dissabores cotidianos. 2. A suspensão indevida da CNH configura dano moral presumido (in re ipsa). Precedentes . 3. Caso concreto em que o autor/apelado teve a sua CNH suspensa por erro administrativo praticado pelo DETRAN/TO, que, ao aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir a um determinado infrator de trânsito, acabou por cominar referida sanção ao autor/apelado, que jamais cometera qualquer infração de trânsito. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . DESCABIMENTO. VALOR FIXADO NA ORIGEM QUE É RAZOÁVEL. 4. A indenização por dano moral tem tríplice função: a compensatória (reparatória, ressarcitória ou indenizatória), isto é, a de mitigar o sofrimento da vítima; a punitiva, qual seja, a de sancionar o infrator pelo ilícito que ele cometeu; e, por fim, a preventiva, vale dizer, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos . Doutrina civilista. Jurisprudência. 5. Para a fixação de indenização por danos morais são levadas em consideração as peculiaridades da causa, em montante que desestimule o ofensor a repetir o ilícito, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido . 6. É razoável e, portanto, atende à tríplice função da indenização por danos morais o quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de reparação de danos extrapatrimoniais causados ao autor, que teve a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) indevidamente suspensa por erro cometido pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/TO), que, ao suspender a CNH de um infrator de trânsito, qualificou-o erroneamente e suspendeu o documento que permitia o autor dirigir veículo automotor. Erro praticado pela Administração Pública que causou danos morais ao autor, que teve a sua CNH suspensa, mesmo sem ter praticado qualquer infração de trânsito que justificasse a cominação de tal penalidade . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM VALOR EXCESSIVO. 7 . É excessiva e desarrazoada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) do valor da condenação imposta à Fazenda Pública estadual, notadamente quando a causa não é complexa, não houve a necessidade de prática, pelo advogado da parte vencedora, de atos processuais em comarca diversa da de origem e, por fim, quando sequer houve audiência instrutória, já que o feito foi julgado antecipadamente. 8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Reformada parcialmente a sentença, única e exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para o equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação imposta, na origem, ao réu/apelante .

(TJ-TO - AC: 00196403520188270000, Relator.: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE)

Diante do exposto
,
nego provimento à Apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026